Tribunal: TJES
Processo: 5003707-64.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC/2015 – DESCABIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
PRECEDENTES DO STJ –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Embora não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a responsabilização do autor pelo pagamento das custas nos casos de desistência da demanda ocorrida antes mesmo da citação da parte adversa, predomina no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC/2015, segundo a qual a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, tal qual verificou-se no caso concreto.

2)
Em tal situação a lei processual prevê consequência jurídica o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

3)
A desistência é ato privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, o que torna desarrazoada a cobrança de custas nas hipóteses em que a máquina estatal não restou movimentada, nem sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.

4
)
Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos arts. 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais.

5)
Se o autor – em vez de noticiar o seu intuito de desistir da ação – tivesse permanecido silente quando oportunizado o pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, a consequência seria o cancelamento da distribuição, não sendo razoável restringir a sua incidência (CPC/2015, art. 290) aos casos em que a parte inobserva o prazo de quinze dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, porém, afastá-lo quando desiste da ação, em momento posterior, ao ser cientificada do indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, fazendo-o sob a motivação de não poder suportar as custas processuais.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003707-64.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER PAVAN ARAUJO JUNIOR
APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC/2015 – DESCABIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
PRECEDENTES DO STJ –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Embora não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a responsabilização do autor pelo pagamento das custas nos casos de desistência da demanda ocorrida antes mesmo da citação da parte adversa, predomina no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC/2015, segundo a qual a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, tal qual verificou-se no caso concreto.

2)
Em tal situação a lei processual prevê consequência jurídica o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

3)
A desistência é ato privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, o que torna desarrazoada a cobrança de custas nas hipóteses em que a máquina estatal não restou movimentada, nem sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.

4
)
Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos arts. 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais.

5)
Se o autor – em vez de noticiar o seu intuito de desistir da ação – tivesse permanecido silente quando oportunizado o pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, a consequência seria o cancelamento da distribuição, não sendo razoável restringir a sua incidência (CPC/2015, art. 290) aos casos em que a parte inobserva o prazo de quinze dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, porém, afastá-lo quando desiste da ação, em momento posterior, ao ser cientificada do indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, fazendo-o sob a motivação de não poder suportar as custas processuais.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Walter Pavan Araújo Júnior

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id 5261482), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 5261536), que homologou o pedido de desistência da presente “
ação
de cobrança
” por ele ajuizada em face de
Luiz Carlos dos Santos da Silva
e
Academia G1 Ltda
., com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

No dia 02/08/2021, ingressou o autor/apelante com “
ação de cobrança
” em face de
Luiz Carlos dos Santos da Silva
e de
Academia G1 Ltda.
visando a cobrança de suposta quantia que lhe seria devida (R$ 152.106,29), tendo o juiz, ao recepcionar o feito, determinado a intimação do autor para que comprovasse os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita (Id 5261457), o que atendeu ao se manifestar em 10/09/2021 (Id 5261460) e juntar diversos documentos, sobretudo, declarações de imposto de renda (Id 5261461 e seguintes).

Na sequência, foi proferida decisão que
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita e oportunizou ao autor o recolhimento das custas processuais devidas (Id 5261479), sem que fosse interposto recurso, sobrevindo pedido de
desistência
formulado em 09/08/2022 (Id 5261481), o qual foi homologado por sentença que, como dito alhures, condenou o autor ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 90 do CPC/2015.

No escopo de infirmar a sentença quanto à sua condenação ao pagamento das custas devidas (Id 5261538), sustenta o apelante, em síntese:
(i)
não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, sendo esse, inclusive, o motivo primordial para a desistência da ação;
(ii)
por conta da situação financeira na qual se encontra, foi requerida a concessão da assistência judiciária gratuita, com a apresentação de documentos capazes de comprovar o cabimento do benefício;
(iii)
antes de a parte requerida integrar a relação processual, formulou pedido de desistência da ação, diante dos elevados custos da demanda com os quais não pode arcar;
(iv)
se a consequência do não pagamento de custas é a impossibilidade de prosseguimento do feito, com o posterior cancelamento da distribuição, descabe falar em prestação jurisdicional, uma vez que nem os atos para a citação foram praticados, sendo descabida a cobrança das custas processuais;
(iv)
deve ser reformada a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento de custas judiciais, diante da possibilidade de se desistir do processo, nos casos de indeferimento da assistência judiciária gratuita, e antes da citação, sem a necessidade de pagamento das custas processuais.

A começar pelo pedido de
assistência judiciária gratuita
reiterado no bojo das razões recursais, entendo por bem
deferi-lo
, exclusivamente para os
atos relativos ao recurso
(CPC/2015, art. 98, § 5º), o que não exime o apelante do que tiver sido condenado anteriormente, já que a concessão do beneplácito
não opera efeitos retroativos
1
.

Vale dizer: o beneplácito ora deferido, para os atos relativos ao presente recurso, não eximirá o autor da condenação sofrida ao pagamento das custas processuais em virtude da
desistência da ação
, evidentemente, na hipótese de ser mantida inalterada a sentença.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, rememoro que o Juízo de 1º grau condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais devidas, não obstante a comunicada desistência, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90
. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

Por oportuno, registro que não se confunde com a situação submetida ao crivo deste Órgão Julgador a isenção prevista no art. 1.040, § 2º, do CPC/2015
2
, que se relaciona à desistência de recurso em decorrência da publicação de acórdão paradigma decorrente do julgamento de recurso extraordinário ou de recurso especial repetitivos, ou seja, circunstância absolutamente diversa.

Delimitada a matéria, desde já adianto que assiste razão ao apelante.

Embora não desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a responsabilização do autor pelo pagamento das custas nos casos de desistência da demanda ocorrida antes mesmo da citação da parte adversa, predomina no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC/2015, segundo a qual, repito, a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais,
não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação
,
antes da citação do réu
, tal qual verificou-se no caso concreto.

Isso porque, em tal situação a lei processual prevê consequência jurídica o
cancelamento da distribuição
, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Confira-se:

“(...) 1. A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais.

1.1 (...)

2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais)
não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição
, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut AREsp n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020), in totum aplicável à hipótese dos autos.

2.1. Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

2.2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano.

2.3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos.

3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o
cancelamento do registro de distribuição
, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação.

3.1 (...)

4. Recurso especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.016.021/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/11/2022, DJe de 24/11/2022)

“(...) 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC
.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ, Primeira Turma, AREsp nº 1.442.134/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020)

Como dito, apesar da controvérsia verificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, parece-me mais acertado o posicionamento veiculado nos precedentes acima transcritos, na medida em que as custas consistem em taxa a ser paga pelo autor, no início e ao fim do processo, como forma de remunerar os serviços públicos prestados pelo ente estatal, no intuito de garantir o regular trâmite do feito.

Todavia, a desistência é ato privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o que torna desarrazoada a cobrança de custas nas hipóteses em que a máquina estatal não restou movimentada, nem sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.

Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos arts. 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais.

Observe-se que, se o autor – em vez de noticiar o seu intuito de desistir da ação – tivesse permanecido silente quando oportunizado o pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, a consequência seria o
cancelamento da distribuição
, não sendo razoável restringir a sua incidência (CPC/2015, art. 290) aos casos em que a parte inobserva o prazo de 15 (quinze) dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, porém, afastá-lo quando desiste da ação, em momento posterior, ao ser cientificada do indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, fazendo-o sob a motivação de não poder suportar as custas processuais.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento
para afastar a condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais a que foi condenado em virtude da desistência da ação.

É como voto!

__________________________________________

1
“(...) 1. ‘Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade’ (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019) (...)”

(STJ, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.007.625/PR, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023)

2
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...)

§ 2º. Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003707-64.2021.8.08.0030

APELANTE:
WALTER PAVAN ARAÚJO JUNIOR

APELADO:
LUÍS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que homologou o pedido de desistência da presente “Ação de Cobrança” e condenou o Autor (ora Apelante) ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil
.

Em seu substancioso voto a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso para “
afastar a condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais a que foi condenado em virtude da desistência da ação
”.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos e, após apreciação, não vejo motivos para divergir do voto condutor, destacando que se encontra alinhado com o entendimento dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"
).
Precedente da Primeira Turma do STJ (AREsp n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020), in totum aplicável à hipótese dos autos.

(REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022)

Nestes termos, acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.